Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703678-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSITIVO TECNOLOGIA S.A. E OUTROS contra decisão de ID 114107436, proferida em mandado de segurança impetrado em face de alegado ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL) no período compreendido entre 1o/1/2022 a 4/1/2022. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 117019341), nos autos de origem, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e revogo a liminar anteriormente concedida na decisão de ID 33007017. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retirem-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora